Tribunal: TJPA
Processo: 0012029-15.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012029-15.2014.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE SAUDE SANTA MARIA - IDESMA

APELADO: HALEX ISTAR IND FAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012029-15.2014.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE SAÚDE SANTA MARIA - IDESMA

ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO

APELADO: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

ADVOGADO: MARIANNE RABELO CARVALHO ROCHA SIQUEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INCABÍVEL.HOUVE A APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ. NÃO CABIMENTO. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SERVEM PARA EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA QUANDO DEMONSTRADA A RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I - Os cálculos foram apresentados pelo autor da ação monitória na égide do CPC atual.

II - Incabível a denunciação da lide do Estado do Pará, pois apesar de haver contrato de gestão com a instituição demandada, o Estado do Pará deve acompanhar, controlar e avaliar as condições da prestação do serviço de saúde, mas não tem a obrigação de arcar com os custos dos negócios jurídicos firmados entre o hospital e terceiros.

III - A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, se a relação negocial restou demonstrada.

IV - Recurso conhecido , mas DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012029-15.2014.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE SAÚDE SANTA MARIA - IDESMA

ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO

APELADO: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

ADVOGADO: MARIANNE RABELO CARVALHO ROCHA SIQUEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por INSTITUTO DE SAÚDE SANTA MARIA - IDESMA contra sentença do juízo da 10ª Vara cível de Ananindeua, nos autos da ação monitória ajuizada por HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

Aduziu a autora que seria credora da ré na importância de R$13.285,80 (treze mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), apresentando como documentos da dívida duplicatas e notas fiscais.

Foram opostos embargos à monitória alegando inépcia da inicial por falta de cálculo. Mencionou que caberia a denunciação da lide do Estado do Pará pois os materiais foram adquiridos para utilização e manutenção do hospital metropolitano de urgência e emergência. Afirmou que as notas apresentadas não seriam pertinentes para embasar a ação monitória, pois em várias notas fiscais não constam a assinatura da representante da empresa.

O juízo de piso sentenciou o feito rejeitando os embargos monitórios e julgando procedente o pedido inicial da ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial na importância de R$13.285,80 (treze mil duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), aplicando correção monetária a partir do vencimento do título pelo INPC/IBGE , acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação válida.

Inconformado, INSTITUTO DE SAÚDE SANTA MARIA - IDESMA aduzindo a nulidade da decisão , por ser necessária a apresentação de cálculo na inicial, afirmando que a inicial seria inepta. Mencionou que o contrato foi firmado com o Estado do Pará, pelo que alega a denunciação da lide do Estado do Pará. Mencionou a imprestabilidade das notas fiscais para fins executivos. Requereu o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012029-15.2014.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE SAÚDE SANTA MARIA - IDESMA

ADVOGADO: RODRIGO COSTA LOBATO

APELADO: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

ADVOGADO: MARIANNE RABELO CARVALHO ROCHA SIQUEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por INSTITUTO DE SAÚDE SANTA MARIA - IDESMA contra sentença do juízo da 10ª Vara cível de Ananindeua, nos autos da ação monitória ajuizada por HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.

Aduz o recorrente que a petição inicial seria inepta pela falta de cálculos. Afirmou que caberia a denunciação da lide do Estado do Pará , pois os materiais foram adquiridos para o hospital metropolitano, e ainda que as notas fiscais apresentadas não seriam aptas para embasar a ação monitória por não constar da assinatura do representante da empresa.

Primeiramente não cabe a inépcia da inicial pela falta de apresentação de cálculo, posto que consta no id n. 2614757- pág. 22-23 os cálculos foram apresentados na égide do CPC atual.

No tocante a denunciação da lide do Estado do Pará considero ser incabível no caso em tela, posto que claramente os documentos que instruem a ação monitória demonstram que houve negociação firmado entre as partes, decorrente de compra e venda de produtos farmacêuticos. Desse modo, apesar de haver contrato de gestão com a instituição demandada, o Estado do Pará deve acompanhar, controlar e avaliar as condições da prestação do serviço de saúde, mas não tem a obrigação de arcar com os custos dos negócios jurídicos firmados entre o hospital e terceiros.

Nesse sentido, vejamos:

Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços de gasometria no Hospital Estadual Roberto Chabo ¿ HERC. Pretensão dirigida em face da Organização Social incumbida da gestão do hospital no período (Instituto Socrates Guanaes ¿ ISG). Sentença de procedência que se mantém.
Ausência de relação de garantia estabelecida no contrato de gestão a justificar a denunciação da lide pretendida. Contrato celebrado entre a recorrente e o Estado do Rio de Janeiro que não importa em responsabilidade direta do ente público para o pagamento de seus fornecedores. Termo de Parceria que prevê integral responsabilidade da OS pela contratação e pagamento necessários ao cumprimento do objeto do contrato de gestão. (Cláusulas 3.29 e 3.36). Atraso nos repasses pelo Estado que não exonera a entidade de responder pelos débitos contraídos perante terceiros.
Precedentes do TJRJ. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 01862033820188190001, Relator: Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/03/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022)

Mencionou ainda a recorrente que algumas notas fiscais não foram assinadas, de modo que não são documentos hábeis para embasar a ação monitória.

Sabe-se que é possível considerar, para embasar a ação monitória, documento sem eficácia de título extrajudicial que demonstre a existência da dívida. E diante de notas fiscais sem assinatura, mas com demonstração da existência da relação jurídica que deu origem à dívida, há que se considerar o cumprimento dos requisitos constantes no art. 700 do CPC/15.

Nesse sentido , vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedente
s. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1618550 MA 2019/0343136-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Por todo o exposto, conheço do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023